Tribunal: TJDFT
Processo: 0726816-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726816-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA. RECORRIDO: ANDRESSA DE VASCONCELOS GOMES, BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por ADM ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA formulado no ID no 54672753, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 55759624. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007